Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747806-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIMONE ALMEIDA RODRIGUES, ANTONIO REINALDO DE AGUIAR FREITAS, SIMONE ALMEIDA RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 174653205 do processo n. 0022736-97.2015.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Antônio Reinaldo de Aguiar Freitas e outros, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte devedora. Em suas razões recursais (ID 53238301), noticia o agravante já ter tentado de maneira infrutífera obter seu crédito via sistemas Renajud, Infojud, Sisbajud, bem como por meio de diligências extrajudiciais junto aos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal. Afirma que, por meio de pesquisas extrajudiciais, obteve a informação de que a agravada Simone Almeida Rodrigues é servidora da Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal, possuindo remuneração bruta de aproximadamente R$6.499,27 (seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). Com base em tal informação, aduz ter requerido a penhora de 15% dos rendimentos da agravada, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Sustenta que a penhora de percentual do salário da agravada não afetaria sua dignidade nem de sua família, pois seus rendimentos são superiores à média dos percebidos pelos brasileiros. Faz referência a entendimentos do c. STJ e deste e. Tribunal que acredita corroborarem a sua tese no sentido da permissibilidade da penhora de percentual de salário do devedor não comprometedora da subsistência mesmo em casos de obrigações não alimentares. Argumenta que a decisão proferida pelo juízo de 1o grau não se coaduna com os princípios da economia processual, da celeridade, da prestação jurisdicional. Afirma ainda ser necessário se observar o princípio da cooperação. Afirma que a agravada, em momento algum, comprovou que a penhora no montante requerido de 15% dos seus rendimentos tenha o condão de prejudicar a sua subsistência. Requer, então, a antecipação da tutela pretendida, ao argumento da possibilidade da frustração da satisfação do seu crédito. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente autorização da penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da agravada ou de outro percentual se entenda adequado. Preparo recolhido (ID 53238305). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração do executado para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência[1], de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na verdade, o prosseguimento do feito de origem é favorável à exequente, haja vista possibilitar novas diligências, a fim de satisfazer a dívida perseguida. De qualquer forma, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] [1] STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.